Tribunal: CARF
Processo: 10120.007561/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.007561/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.341 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSE DE FIGUEIREDO NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-47.100 da 7a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 40 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 22/25), referente ao exercício 2007, ano-calendário
2006. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à
Multa de Ofício)
4.648,18
Multa de Ofício (passível de redução)
3.486,13
Juros de Mora (calculado até 29/05/2009)
1.108,59
Total do Crédito Tributário
9.242,90
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.007561/2009-73
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.007561/2009-73

Omissão de Rendimentos de Alugueis Recebidos de Pessoa Jurídica –: omissão de
rendimentos de alugueis, relativos ao exercício 2007, ano-calendário 2006 conforme
discriminado abaixo:
Fonte Pagadora: Julia de Fátima Khouri.- ME (CNPJ n. 07.917.323/0001-93). Valor
omitido: R$ 21.357,98 e IRRF = R$ 1.871,84;
Fonte Pagadora: Mumps Comercio de Roupas Ltda. (CNPJ 69.208.247/0001-02) Valor
omitido: R$ 2.538,56 e IRRF = R$ 51,43. Rendimento declarado: R$ 10.261,44.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. fls. 23 e 25
O contribuinte, cientificado em 10/06/2009 (fls. 11), apresentou defesa (fls. 02 e
anexos) tempestiva em 22/06/2009, alegando em breve síntese que:
- o contrato de aluguel com Julia de Fátima Khouri foi feito para a pessoa física sob
número de CPF – 013.223.418-18, sendo desconhecido o seu registro como micro
empresa – CNPJ – 07.917.323/0001-93;
- conforme contrato, a Sra. Fátima assumiu o aluguel a partir do mês de junho e feito o
pagamento até 05 de julho, razão pela qual na Dimob, em anexo, o primeiro valor
recebido aparece um julho;
- a empresa Tifany s Cabeleireiros S/C foi locatário do mesmo imóvel e transferiu o
negócio para a Sra. Julia. Essa empresa pagou o aluguel líquido de R$ 15.294,46, com
imposto de Renda Retido na fonte no valor de R$ 1.405,54;
- quanto a MUMPS, o aluguel de um mês não declarado pelo impugnante refere-se ao
mês de dezembro de 2006, conforme DIMOB em anexo, pago em janeiro e oferecido a
tributação na Declaração de 2007 pelo valor líquido de R$ 1.465,92 e IRRF de R$
51,43.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas (R$ 23.893,54) das seguintes fontes pagadoras:
· Julia de Fátima Khouri.- ME (CNPJ n. 07.917.323/0001-93). Valor omitido: R$
21.357,98;
· Mumps Comercio de Roupas Ltda. (CNPJ 69.208.247/0001-02) Valor omitido: R$
2.538,56.
A impugnante alega que os rendimentos de aluguéis recebidos da empresa Julia de
Fátima Khori - ME (CNPJ n. 07.917.323/0001-93) foram oferecidos à tributação como
rendimentos recebidos de pessoa física Julia de Fátima Khori (CPF n. 013.223.418-18),
no valor de R$ 15.392,16.
Em consulta ao sistema Dimob da Receita Federal do Brasil, verifica-se que a empresa
Rio Administradora de Imóveis LTDA informou que a Sra. Julia de Fátima Khouri
pagou de aluguel ao impugnante, no ano-calendário 2006, o valor líquido de R$
15.392,16. Não existe informação de rendimentos de aluguéis pagos pela empresa Julia
de Fátima Khouri.- ME, (CNPJ n. 07.917.323/0001-93) no valor de R$ 21.357,98, bem
como o IRRF, no valor de R$ 1.871,84. Logo deve excluída a infração de omissão de
rendimentos.
Em relação aos aluguéis recebidos da empresa MUMPS Comércio de Roupas Ltda,
cabe esclarecer que em razão de a tributação do imposto de renda de pessoas físicas
obedecer ao regime de caixa, deve ser oferecida à tributação, na declaração de ajuste
anual, a totalidade dos aluguéis efetivamente recebidos no ano-calendário
correspondente.
O documento de fls. 09 está equivocado, uma vez que demonstra que o impugnante
recebeu da empresa MUMPS Comercio de Roupas Ltda, o valor líquido de R$
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.007561/2009-73

10.261,44 (rendimentos de aluguéis - comissões), no ano-calendário 2006. Verifica-se
que o início do contrato ocorreu em 01/04/2006, logo o primeiro mês de vencimento
ocorreu em 01/05/2006, sendo que o último ocorreu em 01/12/2006.
Logo, conclui-se que o valor informado em DIRF pela empresa MUMPS Comércio de
Roupas Ltda, no valor de R$ 12.800,00, está correto, uma vez que considerou os
rendimentos de aluguéis do mês de novembro de 2006, recebidos efetivamente em
dezembro de 2006.
Dessa forma, procedo à revisão do lançamento, para excluir dos rendimentos tributáveis
o valor de R$ 21.357,98, bem como IRRF, no valor de R$ 1.871,84 conforme
demonstrativo a seguir:
(...)
Diante do exposto, julgo pela PROCEDÊNCIA EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO, para
excluir dos rendimentos tributáveis o valor de R$ 21.357,98, bem como IRRF, no valor
de R$ 1.871,84 , e por conseguinte, apurar saldo de imposto a pagar, no valor de R$
646,57, com multa de ofício e juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 19/07/2012, Recurso Voluntário, fl. 57, sustentando, em apertada síntese, que já
havia oferecido à tributação em sua declaração o valor do aluguel considerado omitido como
tendo sido recebido sob outro CNPJ de fonte pagadora.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de PJ
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se a omissão de
aluguéis recebidos de Mumps Comércio de Roupas Ltda, no valor de R$ 2.538,56, uma vez
que a infração de omissão dos aluguéis supostamente recebidos de Julia de Fátima Khouri foi
exonerada após o julgamento da impugnação na DRJ.
Inicialmente, em sede de impugnação, o contribuinte alegou que recebera o valor
em questão no ano seguinte ao fiscalizado, logo o declarara na DAA do exercício
correspondente. A DRJ manteve a glosa por constatar o recebimento ainda no mês de dezembro
de 2006, e tendo em vista o regime de caixa na apuração do IR da pessoa física.
Em Recurso Voluntário, o recorrente sustenta que declarou o valor na DAA
referente ao ano-calendário de 2006, entretanto sob outro CNPJ. Anexou documentos que
mostram que duas empresas, Mumps Comercio de Roupas Ltda. (CNPJ 69.208.247/000102) e
FLAVIO YALONGO (CNPJ 08.319.243/0001-0), com mesmo sócio e fiador pessoa física,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.341 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.007561/2009-73

alugaram o mesmo imóvel. Alega que o valor do último aluguel do ano da empresa Mumps foi
declarado como sendo pago por Flavio Yalongo.
Ocorre que não há comprovação do alegado, e nesse caso há que se considerar
correta a DIRF da Mumps Comércio, da qual o recorrente é sócio e fiador no contrato de
locação.
Assim sendo, entendo que deve ser mantida a infração de omissão de aluguéis
recebidos de Mumps Comércio de Roupas Ltda, no valor de R$ 2.538,56

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 74
DF CARF MF
Original